Tribunal: CARF
Processo: 13738.001161/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001161/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CARLOS AUGUSTO TORRES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
É permitida a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial da base de
cálculo do imposto sobre a renda quando devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 9.748,96.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 34/40 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da DRF
Niteroi/RJ, notificação de lançamento (fls. 03/05) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, resultando em saldo de imposto a restituir
no valor de R$ 5.668,68, conforme Demonstrativo do Valor a Restituir (fls. 05).0
contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/10/2007, conforme Aviso de
Recebimento de fls. 22.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001161/2007-22
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.001161/2007-22

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, referentes aos pagamentos : CPF: 000.475.297-
09 - R$ 150;00; CPF:005.702.946-04 - R$ 100,00; CPF: 542.702.946-04 - R$ 120,00 e
CPF: 079.222.067-63 - R$ 250,00. Valor glosado: R$ 620,00.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 04.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação. Valor
glosado: R$ 9.748,96.
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 04/Verso.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em 01/11/2007, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:
- a pensão alimentícia consta do seu Comprovante de Rendimentos e que na Certidão de
casamento consta a averbação do divórcio;
- a pensão alimentícia pertence ao seu filho, menor de idade à época, hoje cursando
odontologia, paga em nome de sua mãe;
- os processos relativos à pensão alimentícia estão arquivados e deve ser requerido em
juízo o desarquivamento, havendo necessidade de um prazo maior do que o Concedido
para a impugnação;
- apresenta os recibos médicos referentes às despesas glosadas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil é idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento para
restabelecer as deduções de despesas médicas no valor de R$ 220,00, manter as demais
glosas, resultando em imposto a restituir de R$:.5.729,18. O direito creditório
reconhecido neste processo é de R$ 60,50, em virtude de R$ 5.668,68 ter sido
reconhecido, anteriormente, em procedimento de oficio.
Do Recurso Voluntário
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.001161/2007-22

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 51 em que requereu o reconhecimento da dedução das despesas com pensão
alimentícia, juntando cópia da decisão judicial que havia deixado de juntar por equívoco.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte requer o reconhecimento da dedução de pensão alimentícia e
quanto a este ponto, constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
— DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O art.. 78, do Decreto n" 3.000, de 29/03/1999 — RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a. título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso 1I).
§1o A partir do Mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o Comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do, imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O contribuinte apresenta cópia do Comprovante de Rendimentos, da Certidão de
Casamento averbada, da Certidão de Nascimento de seu filhó Lucas Silveira Torres e de
um contra-cheque (fls. 07/10).
Entretanto, como já descrito no caput do art. 78, somente as pensões alimentícias
decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
O contribuinte não apresenta a decisão judicial e alega que teria que pedir o
desarquivamento do processo referente a pensão alimentícia.
O contribuinte alegou, que não teve tempo hábil e deixou de juntar a cópia da
decisão judicial que estipulou a pensão alimentícia. Sendo assim, nos termos do disposto no
artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972, acolho mencionado documento.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.001161/2007-22

Transcrevo trecho extraído do documento mencionado, fl. 65:
(...)
2o o varão se comprometa a pensionar doravante seus filhos da seguinte maneira:
fornecerá trinta porcento de seus vencimentos líquidos, excluídos os descontos
obrigatórios e a gratificação de .no 091 e 493 (códigos da fl de pagamento). Fornecerá
ainda toda e qualquer despesa (de saúde, escolar, odontológica e vestuário) a sua filha
JULIANA SILVEIRA TORRES, ficando desde ;já ajustado que o colégio no qual está
matriculada a manar deverá encaminhar diretamente ao varão as cobranças das despesas
respectivas;
(...)
Da audiência de conciliação realizada em 29 de agosto de 1991, extraio o seguinte
trecho (fl. 69):
(...)
4 - O .pai pensionará o filho com quinze porcento de seus rendimentos líquidos
mensais, mediante descontos: em folhas; 5 - O pai arcará com o pagamento de todas as
despesas .da menor Juliana; 6 - A varoa não exercerá seu direito de pensão, por possuir
meios próprios de subsistência;
Sendo assim, deve ser restabelecida a glosa do valor de R$ R$ 9.748,96,
decorrente de pensão alimentícia judicial.
O contribuinte não questionou outras deduções com despesas médicas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a glosa de R$ 9.748,96, decorrente de pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital